Tribunal: TJBA
Processo: 8110272-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110272-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ROSANA OLIVEIRA MOTA e OUTROS (2)

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA , MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA

APELADOS: CRISTIANE NAZARETH MOTA e OUTROS (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSOS SIMULTÂNEOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
parte impugnante QUE NÃO COMPROVOU a capacidade financeira da parte beneficiária. POSSE. AUTORES QUE SE DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR A PRESENÇA DOS requisitos do art. 561 do CPC. reintegração de posse em favor dos herdeiros. princípio da “
saisine”.
APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por herdeiros, no que tange ao imóvel localizado na Rua Affonso de Taunay, bairro de Matatu, em razão da sucessão hereditária de seu genitor, Thomaz Antenor Portela Motta. Os Autores alegaram que, após o falecimento do tio Luiz Carlos Borges da Mota, notificaram a prima Cristiane Nazareth Mota, Demandada, para desocupar o imóvel, sem sucesso. A Ré sustentou composse sobre o bem, refutando a posse exclusiva dos Autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Suplicantes comprovaram a posse; (ii) estabelecer se o princípio da “
saisine”
legitima a posse dos herdeiros sobre o imóvel, perante o esbulho alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.784 do Código Civil estabelece o princípio da “
saisine”
, que transfere automaticamente a posse do patrimônio deixado pelo falecido aos herdeiros, independentemente do exercício físico da posse.

A prova testemunhal colhida nos autos, corroborada por ata notarial e certidão de Oficial de Justiça, demonstra que os Requerentes exerceram a posse sobre o bem, sendo que a Suplicada jamais residiu no local.

O princípio do livre convencimento motivado (CPC/2015, art. 371) permite ao Magistrado valorizar as provas, desde que fundamente a sua decisão com base nos elementos apresentados, o que ocorreu na espécie.

O esbulho possessório restou caracterizado, consoante o disposto no art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O princípio da
saisine
transfere automaticamente a posse do bem aos herdeiros, permitindo a sua defesa em caso de esbulho.
2.
A gratuidade de Justiça pode ser mantida, quando a parte impugnante não comprova a capacidade financeira da parte beneficiária.
3.
Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a reintegração de posse em favor dos herdeiros.”

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.784; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 100, 561, 371.

Jurisprudência relevante relevante
: TJ-AM, AC nº 00008053320208042501, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 28.06.2023; TJ-MG, AC nº 10000220627467001, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 20.07.2022.